Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação e de Recurso Adesivo interpostos em face da r. sentença (ID 15423702), integrada pela decisão de ID 15424060. Na origem, ANA RAFAELA HOLANDA VILLELA DE ANDRADE CARVALHO propôs Ação de Conhecimento em desfavor de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, alegando que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial e que houve quitação de todo o valor do contrato antecipadamente. Destacou que, embora o imóvel tenha sido entregue tempestivamente, a ré não cumpriu a obrigação de exonerar o imóvel do gravame hipotecário e de outorgar a respectiva escritura. Ao final, a autora requereu a condenação da ré, na obrigação de promover a retirada do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel adquirido e na obrigação de outorgar a escritura definitiva. Pugnou, ainda, pela condenação da ré ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente. O d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré “a ressarcir a requerente pelo valor de R$26.549,51, a ser atualizado monetariamente a partir da data da baixa da hipoteca (08/01/2019) até o efetivo ressarcimento, e acrescido de 1% a.m. de juros de mora, a contar da citação”. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 15424062), sustentando que a condenação imposta à ré deveria observar a cláusula penal prevista no contrato firmado pelas partes. A ré/apelada ofertou contrarrazões ao recurso da autora, suscitando preliminar de intempestividade do apelo (ID 15424074). Na mesma oportunidade, interpôs Recurso Adesivo (ID 15424077), pugnando para que “seja reduzida equitativamente a penalidade da multa penal compensatória” que lhe foi imposta. É a suma dos fatos. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a r. sentença integrativa recorrida foi publicada em 21/01/2020 (terça-feira), de sorte que, como reconhece a própria parte apelante, o prazo recursal findou em 11 de fevereiro de 2020. No entanto, o recuso de apelação somente foi interposto no dia 12/02/2020. A autora/apelante, em defesa da tempestividade da Apelação Cível, afirmou haver tentado protocolizar o recurso ainda no dia 11/02/2020, acessando o sistema aproximadamente às 23:00 horas daquele dia. Para comprovar sua alegação, trouxe aos autos cópia de conversa que teve com o serviço de apoio do PJE e com a ouvidoria, entre outros (ID 15424064 a 15424072). Ocorre que a documentação apresentada pela parte autora/apelante encontra-se incompleta para fins de comprovação das alegações vertidas. Ao dispor sobre a tramitação do PJE no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria Conjunta n. 120/2016, alterando a Portaria Conjunta 53/2014, nos seguintes termos: Art. 10. A indisponibilidade definida no art. 9o desta Portaria será aferida por sistema de auditoria a ser fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade nos termos da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do CNJ. § 1o Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade interna e externa dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria em intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos. § 2o Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio do TJDFT, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações: I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade; II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e III - serviços que ficaram indisponíveis. § 3o O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade. § 4o Constatando o usuário externo inacessibilidade ou indisponibilidade, independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria, poderá solicitar ao Juiz da causa restituição do prazo. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016) § 5o O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016) § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016) Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe. Como se vê, a prorrogação do prazo somente é cabível em 3 (três) hipóteses distintas: a) sempre que o sistema ficar indisponível por mais de 60 minutos seguidos, nas últimas 24 horas do prazo; b) sempre que ficar indisponível nos 60 minutos anteriores ao término do prazo; c) quando a parte comprovar inacessibilidade ou indisponibilidade do sistema no momento do seu protocolo. In casu, os relatórios de auditoria do sistema, apresentados pela própria parte autora/apelante revelam que o sistema ficou inacessível durante o dia, entre 14:33 horas e 15:29 horas, não havendo, portanto, configuração das hipóteses previstas no artigo 11 supra citado, para fins de prorrogação do prazo. A parte apelante, por sua vez, não trouxe aos autos a “imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora”, a autorizar a prorrogação do prazo com base no artigo 10o, parágrafo 4o, da portaria conjunta acima transcrita. Vale destacar que os prints de conversa apresentados pela parte autora (ID 15424064, 15424065) e a reclamação feita junto à ouvidoria (ID 15424068) não fazem prova de que efetivamente tenha havido tentativa de protocolo tempestivo do recurso de apelação. De igual forma, os documentos acostados aos autos sob os ID’s 15424071 e 15424702 também não fazem prova da alegada dificuldade para a interposição do recurso, uma vez que, apenas demonstram acesso a outro processo eletrônico em outra hora do dia. Desta feita, considerando o teor atualizado do artigo 10, §5o, da Portaria Conjunta 53/2014, já transcrito, não há como ser reconhecida a tempestividade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, e no artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA. Por conseguinte, com fundamento no artigo 997, §2o, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ. Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência devidos pela autora para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora